Tribunal: STF
Processo: RE 87319
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-11-18
Data de publicação: 1977-11-18

Ementa:
POLICIA MILITAR. EXCLUSAO DE SOLDADO, COM MENOS DE  10
ANOS DE SERVIÇO.
          - O  ARTIGO  33  DO  REGULAMENTO  DISCIPLINAR  DO
EXERCITO, APLICAVEL AO CASO,  SÓ  EXIGE,  PARA  A  EXCLUSAO,  A
OBSERVANCIA  DO DISPOSTO  NOS  ARTIGOS 51, 52 E 53,  ONDE  NÃO  SE
ENCONTRA  QUALQUER REFERENCIA A INQUERITO  OU  A  SINDICANCIA  PARA  A
EXCLUSAO  ATÉ  DE SARGENTOS COM MENOS DE 10 ANOS DE SERVIÇO. NEGA,
POIS, VIGENCIA AQUELE DISPOSITIVO ACÓRDÃO QUE, EM CASOS COMO O  DA
ESPÉCIE,  FAZ  EXIGÊNCIA NELE NÃO CONSTANTE.
          - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.